Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. DESCARACTERIZADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ADESÃO VOLUNTÁRIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O Princípio da Informação outorga a Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados. 1.1 No campo dos contratos bancários, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-Fé Objetiva e da Confiança.
2. A proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento apresentado pelo banco réu na modalidade de cartão de crédito e devidamente assinada pela autora evidencia que as informações contidas no contrato são claras e precisas, não havendo margem de duvida quanto a natureza do serviço posto a disposição do consumidor.
3. A vulnerabilidade do consumidor não se presta a relativizar o alcance e a força do acordo entabulado pelas partes, já que a autora tinha a seu alcance todas as informações necessárias para compreender e decidir de forma livre sobre a contratação do crédito. Quer dizer, não pode a autora, agora, em flagrante comportamento contraditório e a pretexto de ser parte vulnerável da relação, adotar posição jurídica contrária a conduta anteriormente assumida, de forma a tentar ilidir os efeitos do contrato, de cujos termos tinha plena ciência.
4. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido.